Tribunal: TJSP
Processo: 0001137-61.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS DEMANDADOS
- Em face dos documentos acostados ao presente, que demonstram que os apelados (então réus), de fato, residiam no logradouro para o qual as missivas foram encaminhadas, tendo estas sido recebidas por terceiro, prematura a

Ementa:
APELAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS DEMANDADOS
- Em face dos documentos acostados ao presente, que demonstram que os apelados (então réus), de fato, residiam no logradouro para o qual as missivas foram encaminhadas, tendo estas sido recebidas por terceiro, prematura a citação editalícia levada a efeito, na medida em que não precedida de esgotamento das vias na tentativa de citação pessoal dos demandados, com a entrega da carta respectiva aos próprios demandados, tampouco por meio de oficial de justiça.
- O só fato de que os apelados compareceram nos autos na fase de cumprimento de sentença, após o envio de nova carta para o logradouro anteriormente diligenciado, não implica por si só no reconhecimento da validade das citações tentadas por Correio, vez que estas já tiveram a nulidade decretada anteriormente nos autos principais, sendo certo que a validade da citação que poderia ser objeto de discussão nesta oportunidade seria tão somente com relação à última realizada, qual seja, a citação por edital, a qual, como dito, restou nula em face do não esgotamento da tentativa de citação pela via pessoal.
RECURSO IMPROVIDO.